Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. DEVERES DO SÍNDICO. ÔNUS DA PROVA. MULTA. NORMA DA CONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, sem a cabível e tempestiva interposição recursal da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça à autora, ao tempo em que tal questão fora discutida nos autos, operou-se a preclusão quanto a tal ponto. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Não se conhece do recurso quando ausente impugnação específica de pontos tratados ou não do pronunciamento judicial combatido (art. 1.013, caput, Código de Processo Civil). Dessa forma, no caso em tela, sem a devida impugnação relativa a pedido de obrigação de fazer declinado – com o fito de compelir a parte ré a retratar-se perante a autora –, impõe-se o não conhecimento dessa parcela recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade perante os demais pedidos, conhece-se do apelo em parte.
3. A convenção condominial é soberana perante não só à administração condominial, mas também aos condôminos. Inteligência dos artigos 1.333 e 1.334, ambos do Código Civil. 3.1. In casu, a assembleia extraordinária impugnada pela parte autora, na qualidade de condômina, foi convocada e realizada dentro dos parâmetros estabelecidos na convenção condominial aplicável, a qual autoriza a realização do ato no mesmo dia de sua convocação quando constatada urgência. 3.2. Há urgência quando o condômino inicia obra em unidade sem dar satisfação à administração condominial. Isso porque, nesse cenário, pairam incertezas sobre os métodos empregados na obra e sobre as reais intenções do titular da unidade, não se afastando riscos à integridade da estrutura predial. 3.3. Assim, respeitadas as previsões convencionais, pode o síndico convocar assembleia extraordinária para tratar da obra não informada. Inteligência do art. 1.355, Código Civil.
4. Conforme prevê o art. 1.354 do Código Civil, a convocação de assembleia geral condominial deve ter máxima publicidade, de modo a proporcionar a participação dos condôminos. 4.1. In casu, consta em ata da assembleia extraordinária impugnada que tal ato foi convocado nos exatos termos estipulados em convenção, o que evidencia a máxima publicidade exigida. 4.2. Demonstrada a forma de convocação na referida ata, caberia à parte autora fazer prova em contrário, na tentativa de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, Código de Processo Civil), o que não fora feito.
5. Por tais razões, para todos os fins, válida a realização da assembleia extraordinária impugnada pela autora.
6. Contudo, embora válida a referida assembleia, os efeitos da multa nela deliberada e imposta à autora devem ser afastados. Isso porque, ao que consta nos autos, a administração condominial aplicou a referida sanção sem dar ciência à condômina e, principalmente, sem abrir prazo recursal a ela, este assegurado na convenção do condomínio. 6.1. Assim, impõe-se a anulação da multa, também cobrada em montante diverso do estabelecido em assembleia. 6.2. Nesse contexto, tendo em vista que a autora providenciou o pagamento da multa anulada, faz ela jus à devida restituição do valor pago.
7. Por fim, sem a comprovação de atos ilícitos praticados pelos réus/apelados (art. 186 e 187, Código Civil); e de violações dos direitos da personalidade da condômina/apelante, não devem os réus responder civilmente pelos alegados danos experimentados pela recorrente. 7.1. Por consequência, não cabe reparação indenizatória no caso em exame.
8. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido em parte.